Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-54.2020.8.11.0106
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000176-54.2020.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MIRIAN RAFAELA DE AVILA - CPF: 050.385.331-32 (RECORRIDO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000176-54.2020.8.11.0106

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrido(s):

Mirian Rafaela de Ávila

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE QUATRO FATURAS VENCIDAS. DUAS QUITADAS NA DATA DA INTERRUPÇÃO. PERMANÊNCIA DE OUTRAS DUAS FATURAS EM ABERTO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil em vigor.

Diante da inadimplência do consumidor, não comete ato ilícito a empresa telefônica que suspende os serviços de telefonia, tal fato não gera dano moral.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Por todo o exposto, julgo os pedidos contidos à inicial
TOTALMENTE PROCEDENTES
, determinando a requerida a obrigação de fazer consistente à reativação dos serviços contratados pela autora extinguindo o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Ainda,
CONDENO
a requerida, ao pagamento em favor da autora, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais devendo sobre tais valores incidir correção monetária e juros legais no patamar de 01% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, conforme recentemente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários.”

A empresa ré, ora Recorrente, nas razões recursais, alega que a linha telefônica da autora foi ativada em 13/04/2019, com internet Velox inclusa, e cancelada em 24/03/2020, por inadimplência; diz que havia três faturas em aberto, dos meses 02 03 e 04/2020, no valor total de R$ 431,30. Informa que após o cancelamento a linha fica 180 dias em quarentena, depois fica disponível para a venda. Aduz que não ocorreu a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Assevera que a simples cobrança não gera dano moral. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Nas contrarrazões a autora alega que efetuou o pagamento da fatura do mês de fevereiro/2020 em 24/03/2020 e nem havia chegado a fatura do mês de março/2020 e mesmo assim houve o cancelamento por falta de pagamento. Diz que ficou 8 meses tentando resolver o problema, foram mais de 50 protocolos, que constitui falha na prestação do serviços e requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO:

Egrégia Turma;

A sentença recorrida contém algumas inconsistências, pois, inicialmente diz se tratar de ação declaratória de indébito ajuizado por Sirley de Souza Almeida, que teve seu nome negativado por um débito de 384,00, em 02/07/2019. Assim trata-se de outra pessoa e neste processo não se discute negativação indevida. Após volta aos trilhos se referindo aos fatos discutidos neste feito, qual seja, o bloqueio e cancelamento dos serviços, mas volta mencionar a existência de negativação indevida. Diz não haver prova da inadimplência e julga conforme acima colacionado.

Elaboro abaixo um demonstrativo das faturas e as datas que foram efetuados os pagamentos, paga visualizar se existiam os débitos informados pela Recorrente, que são negados pela autora:

MÊS

VENCIMENTO

VALOR

PAGAMENTO

SETEMBRO/2019

14/09/2019

159,46

OUTUBRO/2019

15/10/2019

143,50

23/10/2019

NOVEMBRO/2019

15/11/2019

154,50

15/01/2020

DEZEMBRO/2019

14/12/2019

146,81

24/03/2020

JANEIRO/2020

04/02/2020

144,26

Em aberto

FEVEREIRO/2020

14/02/2020

153,57

24/03/2020

MARÇO/2020

19/04/2020

144,48

Em aberto

ABRIL/2020

16/04/2020

142,56

-

Conforme se observa no demonstrativo acima, no dia 24/03/2020, quando houve o cancelamento dos serviços, de fato a autora estava inadimplente com as faturas dos meses de dezembro/2019, janeiro, fevereiro e março de 2020, pois as faturas vencem no meado de cada mês. As faturas de dezembro/2020 e fevereiro/2020 foram quitadas no dia 24/03/2020, mas ainda permaneceram em abertas as faturas de janeiro e março de 2020.

Deve ser ressaltado que as datas dos pagamentos citadas no demonstrativo acima, foram extraídas dos comprovantes de pagamentos juntados pela própria autora, não se trata de informações da empresa Recorrente.

Assim, estando comprovado que a Recorrida de fato estava inadimplente em quatro meses na data que ocorreu a suspensão dos serviços, que efetuou o pagamento de duas faturas, mas outras duas permaneceram em aberto deve ser dado provimento ao recurso e julgado improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021